Tribunal: TJES
Processo: 5006604-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006604-24.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA CRISTINA DE SOUZA SAMPAIO PACHECO E SILVA NUCCI

AGRAVADO: joão ramos da silva e esposa

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO. POSSIBILIDADE DE REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de comprovação do preparo no ato de sua interposição. Intimada para sanar o vício mediante o recolhimento do preparo em dobro, a parte agravante apresentou apenas comprovante de recolhimento simples. Nas razões do agravo interno, a recorrente alega que o recurso já havia sido conhecido anteriormente por decisão unipessoal de outro Desembargador, o que impediria novo exame da admissibilidade, por força da preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo de admissibilidade anteriormente realizado em decisão unipessoal impede reexame posterior dos pressupostos recursais por força da preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os pressupostos de admissibilidade dos recursos podem ser reavaliados a qualquer tempo pelo órgão julgador, inexistindo preclusão para o juízo interno de admissibilidade no âmbito do mesmo recurso.

4. A atividade jurisdicional do relator não se esgota com o primeiro exame de admissibilidade, pois o magistrado permanece responsável pela condução do processo, na qualidade de
dominus processus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: A preclusão não se aplica ao juízo de admissibilidade recursal no âmbito do mesmo recurso, sendo possível a reavaliação dos pressupostos a qualquer tempo enquanto não exaurida a instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, § 4º, e 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.940.948/MS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23.09.2024, DJe 25.09.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.452.458/PE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11.06.2024, DJe 18.06.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.551.746/CE, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 18.11.2024, DJe 26.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno
interposto por
ANA CRISTINA DE SOUZA SAMPAIO PACHECO E SILVA NUCCI
em face da decisão monocrática de id. 7951887, por meio da qual não se conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora recorrente, uma vez que não comprovou o pagamento do preparo no ato de interposição de recurso de agravo de instrumento e, uma vez intimada para promover o preparo em dobro, limitou-se a comprovar o recolhimento simples.

Em suas razões recursais (id. 8469869), a agravante sustenta que o recurso já havia sido conhecido, anteriormente, por decisão unipessoal de lavra do Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro (id. 5717565), de modo que o exame de admissibilidade recursal restaria precluso.

Pois bem. Após exame do caderno processual, não vislumbro razões para modificar a conclusão alcançada, não se podendo cogitar de preclusão em relação ao exame dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Isso porque, como cediço, "os pressupostos de admissibilidade do recurso podem ser apreciados a qualquer tempo pelo órgão julgador, uma vez que não existe preclusão
pro judicato
em relação ao juízo de admissibilidade lançado dentro de um mesmo recurso" (STJ, AgInt no REsp n. 1.940.948/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024).

Da jurisprudência do Tribunal da Cidadania se colhe, ainda, que “o exercício do juízo positivo de admissibilidade processual ou recursal não encerra a atividade jurisdicional do relator, tendo em vista que o magistrado conduz o processo e deve sempre analisar a sua necessidade ou desnecessidade, já que o princípio que norteia o sistema processual é o de que o juiz é o
dominus processus
, isto é, é o senhor da causa” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.452.458/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024).

Não é ocioso lembrar, ademais, que os requisitos de admissibilidade “constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta" (STJ, AgInt no AREsp n. 2.551.746/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo incólume a r. decisão de não conhecimento do agravo de instrumento interposto por
ANA CRISTINA DE SOUZA SAMPAIO PACHECO E SILVA NUCCI.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)